Tribunal: TJDFT
Processo: 0722068-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722068-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TESE RELATIVA À CONDENAÇÃO NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PROCEDENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO. TEMA 958. REGULARIDADE DA DESPESA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ). 4. Embora inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou comprovado nos autos, em que o percentual se enquadra no conceito de média de mercado. 5. À luz do entendimento consagrado pelo STJ nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Verificando-se que sobre os encargos e valores executados não incide comissão de permanência, não há redução a ser realizada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1578553/SP -Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. 7. Demonstrada a regularidade da tarifa de registro de contrato, mas ausente nos autos a comprovação idônea de que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da última cobrança. 8. Se, do exame das provas contidas nos autos, restar demonstrado que o seguro prestamista não foi unilateralmente imposto ao consumidor, havendo, portanto, a possibilidade de contratar ou não o serviço, a alegação de abusividade do contrato em decorrência da prática de venda casada deve ser afastada. 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 39, incisos I, IV e V, 42, parágrafo único, 47, caput, e 51, incisos IV e XV, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ilegalidade da cobrança imposta a título de seguro, em evidente venda casada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, defendendo a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. Afirma que “a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual requer-se a restituição em dobro”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso V, 39, incisos I, IV e V, 42, parágrafo único, 47, caput, e 51, incisos IV e XV, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 34633849): (...) No caso dos autos, contudo, as provas juntadas indicam a ausência de imposição unilateral e limitação à contratação com o apelado. Segundo o Contrato de ID 33136979, especificamente no item 2, das Condições Gerais, tem-se que o Seguro, “se disponível e por mim contratado, é a proteção financeira que objetiva a amortização ou liquidação da dívida em caso de sinistro, conforme condições contratadas”. Destaque-se, ainda, que o seguro foi pactuado em termo apartado, como se vê na Proposta de Adesão de ID 33136979 – pp. 14/18, que traz expressa declaração de reconhecimento de sua opção (...). Nesse cenário, não restou comprovada, no caso concreto, a venda cassada, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança do serviço regularmente contratado. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). O apelo especial não deve subir em relação à apontada transgressão aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, ao assinalar que “Por outro lado, foi reforçada a irregularidade, no caso concreto, da cobrança da tarifa de avaliação em sua integralidade, determinando-se sua devolução na forma dobrada, exatamente como requerido pelo embargante” (ID 36669397). Assim, falece-lhe interesse recursal. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028